Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. FORO. REGRA GERAL. DOMICÍLIO. RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO. DIREITO. ACESSO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência por entender que o foro eleito não apresenta ligação com a causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar ação de cobrança de contribuição de associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de cobrança de contribuição de associação é fundada em direito pessoal, portanto deve ser proposta no foro do domicílio do réu.
4. A escolha aleatória do foro onde a demanda será proposta configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A ação de cobrança de contribuição de associação deve ser proposta no foro do domicílio do réu.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, caput, e 63, §§ 3o e 5o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.8.2018.